Tribunal: TRF3
Processo: 5906746-55.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
925/1197)

5906746-55.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NO TRF3. DESNECESSIDADE. NULIDADE.

- Há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

- A parte autora cumpriu a determinação judicial, pois acostou aos autos a certidão de distribuição na Justiça Federal de Primeiro Grau, na qual consta inexistentes processos e/ou procedimentos distribuídos no âmbito da Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo/Capital e juridição no estado de São Paulo, inclusive nos Juiz

Inteiro teor:
925/1197)

5906746-55.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NO TRF3. DESNECESSIDADE. NULIDADE.

- Há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

- A parte autora cumpriu a determinação judicial, pois acostou aos autos a certidão de distribuição na Justiça Federal de Primeiro Grau, na qual consta inexistentes processos e/ou procedimentos distribuídos no âmbito da Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo/Capital e juridição no estado de São Paulo, inclusive nos Juizados Federais. A exigência da juntada da certidão de distribuição no âmbito do TRF3 revela excessivo rigorismo processual, ainda mais porque pode-se inferir do documento já juntado aos autos que, não havendo processos distribuídos no primeiro grau, logicamente restará inexistentes processos em grau de recurso no TRF3.

- Não ocorrência de nenhuma das hipotéses caracterizadoras da inépcia da inicial, nos termos do art. 330 do CPC/2015

- Mostrando-se desnecessária a juntada da certidão de distribuição no Tribunal Regional Federal da 3a região, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito, devendo retornar os autos à origem para que seja dado regular andamento ao processo.

- Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5906746-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5906746-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

A r. sentença, proferida 22.05.2019, indeferiu a petição inicial com lastro na norma do artigo 330, inciso IV, do CPC/2015, e extinguiu o processo com lastro na norma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Sem condenação em honorários porque não se formou a relação jurídica processual com a parte adversária. (ID 83430362).

Em suas razões recursais, a parte autora requer o provimento do seu recurso, para que o juízo de primeiro grau aceite a certidão de distribuição juntada aos autos, com o consequente prosseguimento do feito, ao argumento de que cumpriu a determinação do magistrado “a quo”. (ID 83430365).

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5906746-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso, e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

In casu, a r. sentença indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, fundamentada nos seguintes termos:

“Vistos.

O presente feito encontra-se aguardando manifestação da parte autora, a fim de ser emendada a inicial, há mais de 30 dias, ou seja, desde a intimação realizada em 11/04/2019 (fl. 56).

Logo, oportunizada a emenda e transcorrido o prazo legal sem atendimento do comando judicial, de rigor o indeferimento da inicial,

Pelo exposto, ante a desídia em proceder a emenda, indefiro a petição inicial com lastro na norma do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em consequência, extingo o processo com lastro na norma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. (...).”. (ID 83430362)

Observo que o juízo de origem determinou a juntada de certidão de distribuição processual, conforme segue.

“(...) 2. Devido ao grande número de ajuizamento de ações nas Justiças Federal e Estadual, providencie também a parte autora a juntada de pesquisa em seu nome junto aos sites da Justiça Federal Subseção de Limeira-SP e Juizado Especial Federal de Limeira, podendo a consulta ser feita pelo site "http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar" (escolher as opções "Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo" e "Tribunal Regional Federal da 3a região") (...)”. (ID 83430353).

Nota-se que a parte autora juntou aos autos a certidão de distribuição no âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo. (ID 83430358)

Neste contexto, destaco que dispõe o art. 319, II, Código de Processo Civil/2015:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Ainda, o art. 320 do CPC/2015 estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Por fim observe-se que o art. 330 do CPC/2015 elenca as hipotéses de indeferimento da petição inicial, conforme segue:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

No que se refere ao disposto no artigo 320 do CPC/2015, verifica-se que há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

Transcrevo trecho do entendimento de Cândido Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382).

Ressalte-se que a parte autora cumpriu a determinação judicial, pois acostou aos autos a certidão de distribuição na Justiça Federal de Primeiro Grau, na qual consta inexistentes processos e/ou procedimentos distribuídos no âmbito da Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo/Capital e juridição no estado de São Paulo, inclusive nos Juizados Federais. A exigência da juntada da certidão de distribuição no âmbito do TRF3 (ID 83430359) revela excessivo rigorismo processual, ainda mais porque pode-se inferir do documento já juntado aos autos (ID 83430358) que, não havendo processos distribuídos no primeiro grau, logicamente restará inexistentes processos em grau de recurso no TRF3.

In casu, nota-se que não ocorreu nenhuma das hipotéses caracterizadoras da inépcia da inicial, nos termos do art. 330 do CPC/2015.

Assim, mostrando-se desnecessária a juntada da certidão de distribuição no Tribunal Regional Federal da 3a região, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito, devendo retornar os autos à origem para que seja dado regular andamento ao processo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para declarar nula a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento, na forma acima fundamentada.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NO TRF3. DESNECESSIDADE. NULIDADE.

- Há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

- A parte autora cumpriu a determinação judicial, pois acostou aos autos a certidão de distribuição na Justiça Federal de Primeiro Grau, na qual consta inexistentes processos e/ou procedimentos distribuídos no âmbito da Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo/Capital e juridição no estado de São Paulo, inclusive nos Juizados Federais. A exigência da juntada da certidão de distribuição no âmbito do TRF3 revela excessivo rigorismo processual, ainda mais porque pode-se inferir do documento já juntado aos autos que, não havendo processos distribuídos no primeiro grau, logicamente restará inexistentes processos em grau de recurso no TRF3.

- Não ocorrência de nenhuma das hipotéses caracterizadoras da inépcia da inicial, nos termos do art. 330 do CPC/2015

- Mostrando-se desnecessária a juntada da certidão de distribuição no Tribunal Regional Federal da 3a região, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito, devendo retornar os autos à origem para que seja dado regular andamento ao processo.

- Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, para declarar nula a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.